Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. USO DE FACA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe a saída antecipada, com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, para condenado que não se encaixa nas diretrizes gerais do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, tendo sido condenado por crime impeditivo (contra a integridade física), consistente em roubo praticado com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de faca.
2. Agravo conhecido e desprovido.